Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de adjudicação compulsória proposta para transferência da propriedade de imóvel quitado junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), sob fundamento de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva deve ser anulada por violação ao contraditório, diante da ausência de prévia oportunidade de manifestação dos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado manifestação às partes, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por força do art. 10 do Código de Processo Civil e do princípio constitucional do contraditório.
4. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem prévia intimação dos autores, configura decisão surpresa e cerceamento de defesa. Impõe, por isso, a nulidade da sentença para restabelecer o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O reconhecimento de ilegitimidade passiva não pode ser declarado sem prévia intimação das partes, sob pena de violação ao art. 10 do Código de Processo Civil e ao princípio do contraditório”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0042060-96.2012.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025; TJDFT, ApCiv 0002374-59.2015.8.07.0012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, ApCiv 0702354-85.2019.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 13.2.2025.